Tribunal: TJMT
Processo: 1046938-50.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046938-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANNE SANTIAGO DA SILVA - CPF: 049.920.811-00 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VALOR RESIDUAL A SER RESTITUÍDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Carece de fundamentação a sentença que estabelece o motivo de decidir em fato diverso da inicial, o que enseja a decretação da sua nulidade.

2.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, CPC).

3.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de previsão contratual da retenção de valor a título de multa, considerando o montante efetivamente pago e demonstrado nos autos.

4.

A aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso nominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva da recorrida.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial, tendo em vista “
em momento algum está se discutindo atraso de voo, a recorrente sequer voou, o que se pleiteia na presente ação, é a devolução dos valores pagos a reclamada, devidamente acordado entre as partes, face ao cancelamento do contrato
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046938-50.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CRISTIANNE SANTIAGO DA SILVA

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No caso, a sentença se guiou no sentido de que a ação versa sobre a intermediação de passagem aéreas e o cancelamento de voo.

Entretanto, a narrativa da parte autora, ora recorrente, está estabelecida em aquisição de pacote de viagem, incluso passagem e hospedagem, vindo a ser cancelado o contrato e acordado o reembolso do valor.

Partindo da premissa que se estabeleceu o julgamento, a sentença incorreu em nulidade, tendo em vista o princípio da congruência e conduz, ao fim e ao cabo, a falta de fundamentação por não conciliar com os fatos do caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.

1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua parte dispositiva.

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial, atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF, facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.

3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.

(STJ, REsp n. 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO. A
fundamentação
é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na
fundamentação
os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de
nulidade
da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”. Exegese dos artigos 1201 e 1202 do CC/2002, a posse do mutuário que continua a ocupar o imóvel financiado pelo SFH sem pagar a respectiva contraprestação tem plena ciência do vício/obstáculo que impede a aquisição da coisa. Reconhecida a injustiça da posse exercida pelo mutuário inadimplente, descabe falar-se em direito à indenização e à retenção por benfeitorias efetivadas durante esta indevida ocupação, cujos valores, inclusive, já foram contabilizados na avaliação efetivada pela credora hipotecária antes da efetivação do leilão que culminou com a arrematação do imóvel pelo autor da reivindicatória.
(TJ-MT, N.U 0000109-18.2006.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Por isso, impositiva sua anulação. Considerando que a causa está em condições de imediato julgamento, aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

A ré, em sede de contestação, arguiu preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir.

Sendo o caso de pacote de viagem, a parte integra a cadeia de consumo e é legítima para responder os termos da lide, especialmente pelo o fato de que a causa de pedir não se relaciona com falha no serviço de transporte aéreo, mas a própria contratação.

De igual modo, persiste o interesse de agir, pois o argumento da parte autora é que não houve a restituição do valor integral que lhe seria devido pelo cancelamento.

Dessa forma, rejeito as preliminares.

Pois bem. Os lindes da controvérsia consistem em avaliar se a parte autora faz jus aos danos materiais e morais pleiteados em decorrência do cancelamento de contrato de pacote de viagem. Eis trechos da inicial:

“[...] A Reclamante adquiriu junto a Reclamada um pacote de viagens. O pacote era referente as passagens aéreas de ida e volta, bem como a hospedagem com data de saída em 19/05/2020 e retorno em 25/05/2020. Ocorre que o contrato foi cancelado, e foi acordo entre as partes, a restituição do valor em até um ano após a realização do voo. Conforme anexo, o termo foi assinado em 31/03/2021. Fato é, que somente foi restituído, o valor de R$ 1.305,01 (mil trezentos e cinco reais e um centavo). [...]”

Todavia, o cotejo das provas e a narrativa inicial impõem o julgamento de improcedência.

Embora o contrato tenha sido no valor de R$ 3.045,46 (três mil e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) mais R$ 170,16 (cento e setenta reais e dezesseis centavos) – cláusula 3, a exordial é acompanhada de comprovantes de pagamentos, no importe total (vencimento sem os juros pelo atraso) de R$ 2.131,85 (dois mil e cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Além disso, o termo de ciência e anuência não possui qualquer assinatura da ré, não dispõe dos valores que seriam restituídos. O contrato por sua vez, estabelece multa por rescisão com a retenção das taxas – cláusula 4.2, o que converge com o valor restituído pela empresa na importância de R$ 1.305,01 (mil e trezentos e cinco reais e um centavo).

Não há prova mínima de que o valor seria restituído integralmente, nem justificativa do motivo da rescisão; logo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, CPC.

Nesse raciocínio, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – PASSAGEIRO QUE NÃO PODERIA MAIS USUFRUIR DA VIAGEM ADQUIRIDA – RESCISÃO CONTRATUAL – PREVISÃO DE MULTA E TAXA DE SERVIÇO – REEMBOLSO PARCIAL – DANOS MORAIS não CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001809-23.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, isso não isenta a parte autora de provar, ao menos minimamente, o alegado, sobretudo aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se às situações em que as provas apresentam impossibilidade ou excessivo desequilíbrio para o consumidor, devendo, ainda, ostentar verossimilhança; caso contrário, resultaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com a rejeição da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus
.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação. 5.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente.
Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297. [...](STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a causa madura,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024